Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES criminais. DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9o do Código Penal) contra sua e companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a existência de provas suficientes para manter a condenação; (ii) a dosimetria da pena, especificamente o parâmetro utilizado para o cálculo da pena-base.
III. Razões de decidir
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (companheira do acusado à época dos fatos), sobretudo pelo depoimento judicial de testemunha ocular, corroborada pelo laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.